Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 26465445 , de exclusão do primeiro documento denominado de Agravo Interno, diante da preclusão consumativa configurada. Releva notar que os fundamentos dos dois recursos são idênticos, constando apenas no primeiro Agravo Interno anotações de estudo do caso. P. I. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora